Tribunal: TJDFT
Processo: 0714112-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não atendido o comando de emenda da inicial em ação de execução para que fosse trazido aos autos demonstrativo do débito nos moldes do que definido pelo parágrafo único do artigo 798 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento é medida que se impõe (artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil).
2. Recurso conhecido e desprovido.